Tribunal: TJBA
Processo: 8049702-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049702-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HIPOLITON LEIO LOPES DOS ANJOS

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE KUNRATH

AGRAVADO: RODRIGO MORALES DE SA TEOFILO

Advogado(s)
:
RODRIGO MORALES DE SA TEOFILO, MANOEL ALEXANDRE DA SILVA CORDEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AUTONOMIA DOS CAPÍTULOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo como base de cálculo dos honorários advocatícios devidos ao patrono da concessionária CMJ — Comércio de Veículos Ltda. — o valor atualizado da causa, em razão do acolhimento de sua ilegitimidade passiva e da consequente extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ela. O agravante sustentou que os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação, conforme decisão proferida em embargos de declaração, ou que haveria erro material corrigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da concessionária excluída do polo passivo deve ser o valor da condenação imposta à fabricante ou o valor atualizado da causa; (ii) estabelecer se a controvérsia sobre a base de cálculo configura erro material corrigível nos termos do art. 494, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem hierárquica para a fixação dos honorários advocatícios, priorizando o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido e, subsidiariamente, do valor atualizado da causa.

A extinção do processo sem resolução do mérito em relação à concessionária, em razão do acolhimento de sua ilegitimidade passiva, impede a utilização do valor da condenação como base de cálculo dos honorários devidos ao seu patrono, pois inexiste condenação nesse capítulo da sentença.

O proveito econômico obtido pela concessionária corresponde à sua exclusão da obrigação pretendida pelo autor, sendo quantificável, no caso, pelo próprio valor da causa.

A decisão proferida nos embargos de declaração opostos pela FCA Fiat Chrysler restringe-se ao capítulo de honorários relativo à fabricante, pois os embargos buscavam suprir omissão quanto à base de cálculo dos honorários devidos por ela ao patrono do autor.

A ressalva de que os demais termos da sentença permanecem inalterados confirma que a decisão dos embargos de declaração não modificou o capítulo autônomo referente aos honorários devidos ao patrono da concessionária CMJ.

A utilização do valor da condenação imposta à FCA Fiat Chrysler como base de cálculo dos honorários devidos ao patrono da CMJ mistura relações processuais distintas e capítulos de sucumbência autônomos, sem amparo legal.

A controvérsia sobre a correta interpretação do título judicial e sobre a identificação da base de cálculo dos honorários constitui questão de direito, e não erro material de grafia, cálculo ou transcrição.

A majoração dos honorários em apelação com fundamento no art. 85, § 11, do CPC reforça a aplicação do critério subsidiário do valor da causa às verbas honorárias do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte excluída do polo passivo por ilegitimidade passiva, com extinção sem resolução do mérito, devem incidir sobre o valor atualizado da causa quando inexistir condenação no respectivo capítulo da sentença.

O valor da condenação imposta a uma parte não pode servir de base de cálculo para honorários sucumbenciais devidos em capítulo autônomo relativo a outra parte excluída da lide.

A discussão sobre a interpretação do título judicial e a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios constitui questão de direito, e não erro material corrigível com fundamento no art. 494, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CPC, art. 494, I.